Tribunal: TJPA
Processo: 0802323-36.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802323-36.2023.8.14.0013

APELANTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802323-36.2023.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL COM JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial, desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi realizada com justa causa, à luz do art. 244 do CPP; (iii) verificar se há insuficiência de provas ou elementos para desclassificação da conduta para uso próprio; (iv) apurar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de violação de domicílio não se sustenta, pois o réu foi capturado em fuga por quintais vizinhos e não houve ingresso forçado em sua residência, conforme depoimentos policiais corroborados em juízo.

4.

A busca pessoal decorreu de fundada suspeita justificada por denúncia anônima e atitude suspeita de fuga, autorizando a abordagem policial com base no art. 244 do CPP, em conformidade com o entendimento do STF (RHC 229514 AgR).

5.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico, que identificou cocaína (7,123g) e maconha (24,019g) na posse do acusado.

6.

A autoria é incontroversa, diante da confissão do réu e dos depoimentos policiais uníssonos, que não revelam indícios de ilegalidade ou falsidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 850.173/RN).

7.

Inviável a desclassificação da conduta para uso próprio, ante a quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão, que evidenciam destinação mercantil.

8.

A pena-base foi indevidamente majorada com base em vetoriais não fundamentadas, devendo ser revista com exasperação limitada à natureza e quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

Aplicada a atenuante da confissão, a pena intermediária deve retornar ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

10.

A minorante do tráfico privilegiado foi reconhecida, mas fixada em grau mínimo sem justificativa. Reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

11.

O regime inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do suspeito por quintais vizinhos sem ingresso forçado em sua residência descaracteriza a alegação de violação de domicílio.

2.

A busca pessoal sem mandado é válida quando precedida de fundada suspeita, evidenciada por denúncia anônima e conduta evasiva do agente.

3.

A posse de entorpecentes em quantidade significativa e as circunstâncias fáticas da apreensão afastam a tese de uso próprio e confirmam o tráfico.

4.

A pena-base só pode ser exasperada com fundamentação concreta, sendo cabível sua readequação quando esta for ausente.

5.

O tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é possível quando presentes os requisitos legais, mesmo em condenações por tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 387, §2º; CP, arts. 44, 59, 33, §2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO (Tema 280); STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 850.173/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.974.737/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo Juízo da Comarca de Capanema/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o ora apelante pela prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o recorrente à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
(ID 19691217).

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 19691191).

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, incialmente, a tese de nulidade da busca domiciliar, solicitando a declaração de ilicitude por derivação dos demais elementos informativos colhidos nos autos. Alternativamente,
pleiteou
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, r
equereu
a reanálise da dosimetria, visando a redução da pena-base, bem como da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão,
a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, por fim, a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito (ID 19691235).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 19691239.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, tão somente para reanálise da fundamentação que fixou o benefício do tráfico privilegiado em 1/6 (ID 20971773).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E
DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL NO DOMICÍLIO DO ACUSADO

Consta da denúncia (ID
19691113)
,
verbis:

(...).

Noticiam os autos de IPL em anexo que na madrugada de hoje 24/07/2023 por volta da meia noite um morador comunicou à polícia militar que havia uma intensa movimentação de usuários de drogas na área conhecida como Trevo da Pedreira, próximo à Passagem das Flores, bairro da Pedreira, nesta cidade de Capanema e cujo local destina-se ao comércio de drogas.

Ato contínuo a guarnição policial deslocou-se até o endereço, oportunidade em que foi possível observar um elemento abaixado tentando esconder-se atrás de um depósito nos fundos da residência.

Extrai-se ainda que dois policiais fizeram o cerco pela frente e outros dois por trás do imóvel, e o elemento ao perceber a aproximação policial saiu correndo empreendendo fuga pelos quintais vizinhos, porém conseguiu ser interceptado.

Durante a fuga o denunciado machucou-se no rosto e ao ser revistado foi encontrado em seus bolsos um papelote de maconha prensada pesando em torno de 15.9 gramas, uma pedra de oxi pesando em torno de 3,5 gramas, uma pedra de oxi pesando em torno de 3,5 gramas, seis pequenos papelotes de oxi contendo 0,5 gramas.

O acusado foi identificado como sendo RENILSON NASCIMENTO DA SILVA, o qual foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis juntamente com o material apreendido.

(...).

Considerando que os fatos declinados ao norte caracterizam em tese a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei federal n. 11.343/2006, existe justa causa para a propositura da presente ação penal.

(...).

Inicialmente, esclareço que é lícito o ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência,
notitia criminis,
encaminhada através de denúncia anônima, reportando a prática do delito pelo apelante no imóvel em questão, indicando a flagrância delitiva - Entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF).

In casu,
verifico que
não houve entrada dos policiais em qualquer residência, uma vez que, desde em sede de denúncia, fora esclarecido que o ora apelante,

ao perceber a aproximação policial, saiu correndo empreendendo fuga pelos quintais vizinhos, conseguindo, porém, ser interceptado na posse de entorpecentes, conforme também restou corroborado através da narrativa dos policiais envolvidos na captura do ora apelante em sede de audiência de instrução, o que implica, de pronto, o afastamento da tese de violação de domicílio aventada pela defesa.

Ademais, verifico que em juízo foram coletados depoimentos de testemunhas que foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, os quais reproduzo a seguir para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

O PM JACKSON HERMES MENEZES FERNANDES declarou que estava realizando rondas pelo Bairro da Pedreira, quando a guarnição foi acionada por um morador do Bairro, indicando que havia atividade de tráfico sendo desempenhada naquela noite. Disse que o referido morador indicou o “Trevo Da Pedreira” como o ponto de vendas naquele dia, local este comumente utilizado pelos traficantes da região para comercializar entorpecentes.
Em virtude disto, relatou que a guarnição se deslocou até o local e efetuou o cerco, foi quando diversas pessoas começaram a correr, e a guarnição avistou o acusado nos fundos de uma residência.
Informou que efetuaram a captura do réu, que ao ser revistado, trazia em seus bolsos drogas e dinheiro.

O policial DANIEL SILVA DA SILVA ratificou o depoimento acima, complementando com a informação de que receberam uma denúncia de um cidadão do Bairro da Pedreira, indicando a atividade de tráfico de drogas no local. Em seu depoimento, disse que foram até o local e fizeram o cerco, sendo que o depoente foi pela parte de trás da residência.
Relatou que o réu tentou fugir, pois saiu correndo da parte de trás de um depósito, próximo a um terreno baldio, mas logo foi capturado.
Informou que ao realizarem busca pessoal, encontraram em seu bolso os entorpecentes apreendidos e expostos no Auto de Exibição e Apreensão de Objetos em anexo aos autos.

O militar PATRICK DE BRITO MARTINS confirmou os supracitados relatos, acrescentando que no dia dos fatos a Polícia Militar mobilizou Rocam, GTO, uma viatura da Sede e mais uma equipe de inteligência, pois o ponto de venda de drogas já é conhecido por todos da região.
Narrou que sua equipe se posicionou pela parte de trás do terreno baldio onde eram vendidas as drogas, momento em que avistou cerca de sete usuários tentando pular o muro para fugir.
Esclareceu que ao ser visto pelos dependentes químicos estes desistiram de pular o muro e correram de volta para o terreno. Relatou que não foi o depoente quem efetuou a apreensão do réu, e quando chegou já viu este rendido por outros policiais. Disse que o réu já é conhecido da Polícia local pelo apelido de “quiquinho”.

O acusado RENILSON NASCIMENTO DA SILVA, em seu interrogatório,
confessou que trazia consigo a substância entorpecente ilícita, tendo comprado a droga com uma mulher na feira.

(...). (grifei).

Destaco que os depoimentos dos agentes públicos foram harmoniosos e uníssonos no sentido de fundada suspeita configurada pela fuga perpetrada pelo suspeito ao avistar os policiais, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, por meio da qual houve confirmação da suspeita, com a apreensão de material entorpecente em poder do apelante, conforme laudo definitivo nº 2023.07.000362-QUI (ID 19691191) e auto de apreensão (ID 19691106, fl. 09) juntados aos autos.

Nesse contexto, como não houve invasão à domicílio, imperioso acrescentar que a busca pessoal restou justificada e revestida de legalidade a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(STF, RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem,
não verifico eventual nulidade a ser declarada.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório, sob alegação de insuficiência probatória, bem como ao pleito de desclassificação para uso,

disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Verifico que a materialidade do fato criminoso está sobejamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de objeto supracitado, bem como por meio do laudo toxicológico definitivo nº 2023.07.000362-QUI (ID 19691191), atestando,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Material 1: 8 (oito) embalagens feitas com plástico transparente amarradas com nó contendo substância petrificada bege.

Material 2: 2 (dois) embrulhos feitos com plástico filme contendo erva seca prensada.

3 - DOS EXAMES:

Material 1: 7,123 g (sete gramas, cento e vinte e três miligramas) ver Imagem 1.

Material 2: 24,019 g (vinte e quatro gramas, dezenove miligramas) ver Imagem 2.

(...).

6 - CONCLUSÃO:

A partir dos resultados obtidos nos exames realizados no Material 1 obteve-se resultado positivo para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. E após exames realizados no Material 2, concluiu-se tratar do vegetal Cannabis sativa L, conhecido popularmente por "MACONHA”.

(...).

In casu,
válido acrescentar que o ora apelante, em juízo, confessou a posse da droga
e o relato das testemunhas policiais transcritos alhures apresentam coerência e segurança suficientes para embasar decreto condenatório, tendo convicentemente e seguramente confirmado os termos da denúncia, restando imperioso acrescentar que o ora apelante foi preso em flagrante delito quando da prática do crime, de modo que só se poderia afastar o testemunho dos policiais se concluísse pela existência de flagrante forjado e pelo oferecimento de testemunho falso por parte do policial ouvido em juízo, o que definitivamente não se verifica na espécie,
mostrando-se inconteste a autoria delitiva. Nesse sentido: AgRg no HC n. 850.173/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa requereu, ainda, a reforma da dosimetria pleiteando
a redução da pena-base, bem como da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão,
a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, por fim, a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito.

Adianto, desde logo, que acolho em parte os pleitos defensivos. Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito a necessidade de revisão da pena-base, pois, de fato, observo que não houve fundamentação concreta a justificar a negativação dos vetores
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime.
Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero as vetoriais supracitadas como neutras.

Contudo, constato a existência de vetor negativo quando da análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
face a natureza e quantidade do entorpecente encontrado na posse do ora apelante, com fulcro na análise do laudo toxicológico definitivo supracitado, atestando
7,123 g
(sete gramas, cento e vinte e três miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína e
24,019 g
(vinte e quatro gramas, dezenove miligramas) de maconha.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja,
natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida
, à luz do artigo supracitado, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

O magistrado de primeiro grau, na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sendo, portanto, cabível, nesse momento, a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal do delito em apreço, não merecendo, por conseguinte,
guarida o pleito de redução aquém do mínimo
por encontrar
óbice na Súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”),
e
ntendimento esse sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria (HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015),
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, na segunda etapa, cabível a redução da sanção intermediária ao patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes, como bem argumentou o juízo de singular.

Já na
terceira fase
, observo que o magistrado, apesar de reconhecer a benesse do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicou-a em sua fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), constituindo constrangimento ilegal a aplicação da minorante em questão no patamar mínimo sem a apresentação de justificativa idônea, de acordo com entendimento jurisprudencial sobre o tema: STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.737/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

A par dessas considerações,
acolho o apelo defensivo
, nesse ponto, e
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), tendo em vista o ora apelante ser
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixada no valor mínimo unitário
.

Ademais, por se tratar de réu primário e sendo-lhe favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, fixo regime aberto para cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções,
motivo pelo qual também acolho o pedido da defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena em definitivo imposta ao ora apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, nos termos delineados alhures, determinando a substituição da reprimenda corporal nos termos do art. 44 do CP pelo juízo das execuções, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025